Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-21.2023.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001755-21.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Extorsão, Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIEL RODRIGUES - CPF: 080.725.951-99 (APELANTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO - CPF: 023.307.781-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ DE RIBAMAR DE SOUSA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), CLAOCIR VICENTE CERVO - CPF: 544.446.910-34 (VÍTIMA), GRACILENE BORGES DAMASCENO - CPF: 878.946.883-04 (VÍTIMA), RAYRAN DAMASCENO SILVA - CPF: 064.062.131-73 (APELANTE), RAYRAN DAMASCENO SILVA - CPF: 064.062.131-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPAÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PLEITO COMUM – ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS -
2. PRIMEIRO RECORRENTE
–
2.1
.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA A FORMA TENTADA OU AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
– PLEITO SUBISIDÁRIO PROCEDENTE – FORMA CONSUMADA EVIDENCIADA PELA INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– SÚMULA 582 DO STJ – CONCURSO FORMAL NÃO CARACTERIZADO – DUAS VÍTIMAS, MAS UM ÚNICO PATRIMÔNIO -
2.2 RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA
– PROCEDÊNCIA EM PARTE – CONFISSÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – MENORIDADE RELATIVA EVIDENCIADA – ATENUANTES QUE NÃO CONDUZEM A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 STJ –
2.3

DOSIMETRIA DA PENA - NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
– PLEITO PROCEDENTE – EVIDENCIADO “BIS IN IDEN” NA VALORAÇÃO DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO
2.4 ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPROCEDÊNCIA – REGIME FECHADO – PENA ACIMA DE 8 ANOS - IMPOSIÇÃO LEGAL – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 50 TJMT -
3. SEGUNDO RECORRENTE – DECOTE DAS MAJORANTES DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR “BIS IN IDEN
” - INVIABILIDADE – ROUBO E EXTORSÃO SE TRATAM DE CRIMES AUTÔNOMOS –
4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
- EVIDENCIADO ERRO MATERIAL – DEVE SER AFASTADO O CONCURSO FORMAL APLICADO NA DOSIMETRIA DO CRIME DE EXTORSÃO - RECURSO PARCIALMENTE.

1.
Consolidou-se, neste Tribunal, o
entendimento de que “
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à prisão emflagranteno local da tentativa de subtração, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação
”. (TJMT, AP NU 0007115-41.2011.8.11.0055; AP NU 1000720-76.2021.8.11.0051; N.U 1005244-95.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

2.1.
No caso, a
res furtiva
foi retirada do punho da vítima, encontrada no bolso de um dos apelantes e restituída à vítima na delegacia de polícia, impondo-se a aplicação da Súmula n. 582 do STJ: “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Com efeito, se apenas um patrimônio foi atingido, seja o patrimônio do casal, ou ainda, o patrimônio de uso pessoal de uma das vítimas, não há que se falar em concurso de crimes e sim em crime único.

2.2.
No caso, ausente o interesse de agir, porque a confissão espontânea foi reconhecida em primeiro grau e fez jus a atenuante da menoridade relativa, por ter 20 anos, à época, dos fatos. Contudo, as atenuantes não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

2.3.

O juízo sentenciante incorreu em “
bis in iden
” ao utilizar das causas de aumento referente ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além do abalo emocional das vítimas e prejuízo causado, para valorar negativamente as circunstâncias e consequências do crime, bem como para exasperar a pena na terceira fase dosimétrica.

2.4
.
A
imposição de regime prisional mais brando é vedada, nos casos, em que a pena privativa de liberdade é superior 08(oito) anos, conforme dispõe o art. 33, §2º, inciso, alínea “a”, do Código Penal.

“O apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal, não há que se falar em concessão de direito de responder o processo em liberdade, conforme jurisprudência assentada no Enunciado Orientativo n.º 50, da TCCR/TJMT: “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.” (N.U 1002555-52.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024).

3.

“
N
ão há falar em bis in idem na incidência concomitante das majorantes do roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I) e da extorsão (CP, art. 158, § 1º), porque se trata de delitos autônomos
”.
(N.U 1014899-71.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

4.
De ofício, constatado erro material, porque o juízo de primeiro grau aplicou, na dosimetria do crime de extorsão, o concurso formal, sem haver feito, na sentença, qualquer referência sobre o concurso de crimes, seja na parte dispositiva, seja na exposição dos motivos do referido
decisum
.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
ELIEL RODRIGUES
e
KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO
,

em face da
sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c o artigo 70 (em concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), além do artigo 158, §§1º, 2º e 3º, na forma do artigo 29, “caput”, todos do Código Penal, e o artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), todos em concurso material, impondo ao apelante
Eliel a pena de 23 (vinte e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
, em regime fechado, e ao recorrente
Kaliu Wender a pena de 31 (trinta e um) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa
, em regime fechado.

Em suas razões, o acusado o
ELIEL RODRIGUES
pretende: a) desclassificação do crime de roubo majorado para a modalidade tentada, ou o afastamento do concurso formal, reconhecendo a prática de crime único; b) absolvição do crime de extorsão; c) redução da pena-base para o mínimo legal; d) aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa; e) alteração do regime inicial de cumprimento de pena; f) direito de recorrer em liberdade

(Id. 198566977).

Igualmente irresignado, em suas razões, o acusado
KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO
postulou pela: a) absolvição de todos os crimes que lhe foram imputados, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP; b) decote das majorantes da restrição de liberdade e emprego de arma de fogo em relação aos crimes de roubo e extorsão; c) afastar a valoração negativa das consequências e circunstâncias do crime, fixando a pena base em seu mínimo legal

(Id. 198566985).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id. 198566989
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos interpostos (id. 207293658).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

Exsurge da peça acusatória, que no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta das 06h30m, na residência situada na Avenida São Paulo, na Cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o
apelante Eliel Rodrigues
, na companhia do adolescente
José Ribamar de Souza Júnior
, atuando em concurso de pessoas com o corréu Rayran Damasceno Silva e o
apelante Kaliu Wender Diniz Fortunato
,
caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram coisa alheia móvel do casal
Gracilene Borges Damasceno
e
Claocir Vicente Cervo
.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os réus
ELIEL RODRIGUES
,
RAYRAN DAMASCENO SILVA
e
KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO,
atuando em concurso de pessoas entre si e com o adolescente infrator José de Ribamar de Sousa Junior, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços, visando fim comum, com divisão de tarefas, constrangeram as vítimas Gracilene Borges Damasceno e Claocir Vicente Cervo, mediante grave ameaça empregada com o uso de armas de fogo e com restrição as suas liberdades, com o intuito de obter vantagem econômica, a efetuar transferências bancárias (via PIX).

Por essas razões, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de

ELIEL RODRIGUES
, RAYRAN DAMASCENO SILVA e
KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO
, dando-os como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (concurso formal), nas penas do artigo 158, §§1º, 2º e 3º, na forma do artigo 29, “caput”, todos do Código Penal, bem como, nas penas do artigo 244-B, do ECA, em concurso material de delitos
.
(id. 198566807).

Recebida a denúncia, o juízo de primeiro grau desmembrou o feito em relação ao corréu Rayran Damasceno Silva (id. 198566812) e, após regular tramitação processual, julgou totalmente procedente a denúncia, condenando os apelantes
Eliel Rodrigues
e
Kaliu Wender Diniz Fortunato
,

na forma descrita na denúncia
.

1. DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIO.

1.1 - CRIME DE ROUJO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – FORMULADO POR KALIU WENDER.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 198566690), Boletim de Ocorrência n. 2023.42322 (id. 198566691), Auto de Apreensão (id. 198566693 e id 198566716), Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 198566698 e id. 198566701), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 1985666
99 e id. 198566702), Termo de Entrega da Pulseira Subtraída (id. 198566703), Exame de Potencialidade e Eficiência de Arma de Fogo e Munição (id. 198566717), Quebra de sigilo de Dados Telemáticos (id. 198566844 e id. 198566848),

bem como, pelas declarações testemunhais.

No que tange à
autoria delitiva
, o apelante
Kaliu Wender Diniz Fortunato
, na fase policial, foi identificado indiretamente (id.198566754), logo, não prestou depoimento. Em juízo, o
apelante negou a prática do crime
, dizendo que: “
os fatos são falsos, porque está preso há 03 (três) anos; não teria capacidade de comandar um assalto na rua; não conhece o Rayran; se analisar o celular não vai achar nada; sua família é de Lucas do Rio Verde/MT; não conhece o Eliel; não conhece o José de Ribamar; não praticou esse crime
” (id. 198566836).

Por sua vez, o apelante
Eliel Rodrigues
, na fase policial, manifestou o seu direito de permanecer em silêncio, conforme termo de qualificação de id. 198566711.

No entanto, em juízo,
Eliel Rodrigues confessou
a prática delitiva, explicitando que adentrou a residência das vítimas, porém, ao ser questionado sobre quem orquestrou a empreitada criminosa, o apelante manifestou o desejo de permanecer calado. Vejamos:

“
Eu acabei fazendo o erro mesmo, entendeu? De adentrar a casa da vítima
, entendeu?
Nenhum momento cheguei a torturar a vítima
, nenhum momento. Tenho plena condição disso, entendeu.
Nenhum momento, entendeu, foi planejado, eu planejei isso, eu de menor, em nenhum momento, entendeu
;
Promotor: quando vocês praticaram esse crime, entraram o senhor e o menor de idade, né? O José de Ribamar, correto? Correto
. Promotor: os outros estavam por celular, né? Como é que era essa conversa que vocês tinham pelo celular?
As pessoas que estavam na casa eram eu de menor, eu e o menor, menor de idade
.
Promotor: e aí o KALIU que te passava as informações? Não
. Promotor: Porque pelo que o Rayran falou, ele falou que ele e o senhor estavam devendo pra KALIU, e aí vocês tiveram que cometer esse roubo aí pro KALIU?
Não, infelizmente eu não tô devendo não, entendeu? Eu simplesmente acabei cometendo esse delírio porque eu tava desempregado, entendeu?

E infelizmente eu acabei caindo na tentação
, entendeu? E fui... fiz merda, entendeu? E agora eu tô aqui nesse, pagando por isso. Promotor: E quem que deu a ideia de praticar esse roubo? Quem que deu a ideia de praticar esse roubo? O senhor poderia dizer? Porque o senhor está confessando, o senhor quer colaborar com a justiça? O ideal é colaborar integralmente, né?
Sim, eu prefiro permanecer em silêncio sobre essa questão
. Promotor: O senhor não quer falar então o nome de quem estava passando ali a informação para vocês?
Não, porque eu e o pessoal de menor que fomos lá, entendeu? Oi? Eu e o pessoal de menor que fomos lá, entendeu? Para o menor de idade
. Promotor: E o de menor, o KALIU, que tem esse apelido também, qual foi a participação dele? Ele te mandou mensagem? Não quer falar? Tá”.
(...).” (id.198566836)
.

Por seu turno, na fase policial, as
vítimas
Gracilene Borges Damasceno
e
Claocir Vicente Cervo
prestaram seus depoimentos, conforme se observa dos documentos de id. 198566697 e id. 198566700.

Em juízo, as vítimas reprisaram os depoimentos prestados anteriormente, declarando que o réu
Eliel Rodrigues
, na companhia do adolescente
José Ribamar
, ambos munidos com arma de fogo, adentraram o imóvel residencial do casal, obrigando a vítima Claocir a acessar o aplicativo do seu banco para realizar transferência, via pix.

A vítima
Claocir
declarou que, durante a ação criminosa, foi amarrada, com fios de energia, agredida com coronhadas na cabeça e ameaçada de ter os seus dedos cortados, tudo para que ela realizasse a transferência bancária.

A vítima ainda declarou que: “
momento em que o amarraram, eles tiraram sua pulseira em ouro, que está avaliada em 7 mil reais, que mandou fazer recentemente e segundo informado pelos PMS a pulseira foi recuperada, no bolso da roupa de um deles, mas não sabe com qual deles”
.

Vejamos outro excerto do seu depoimento:

“(...) quando desceu, abriu a porta,
tinha dois meliantes armados

(...) os caras
ficaram meia-hora o espancando e querendo pix
;

(...) colocaram
eles sentados com arma na cabeça
; que
a polícia invadiu e pegou os dois deitados no chão
; que
ficou sendo torturado durante uma hora e pouco
;
os dois indivíduos entraram em sua casa armados, dois com revólveres cal. 38
; me amarram, jogaram nós dentro do quarto, sentado na cama e ali nós não podíamos fazer nada que ele ameaçou, que eles queriam o pix, o pix
, o menino de Cuiabá, que era o chefe, não conseguia passar a chave pix, então mandou o outro buscar a faca para cortar meus dedos, porque eu tentava fazer errado, eu fazendo senha errada
; eles estavam bem agressivos, machucou toda a minha cabeça, saindo casca, até hoje sente dor na cabeça, por causa das coronhadas;
os dois indivíduos lhe davam coronhadas; enquanto o obrigavam a fazer transferência bancária, os dois conversavam com o mandante
; devia ter mais um na rua dando cobertura, que levou os dois indivíduos e iria buscá-los de volta; eles conversaram, mas na hora da tortura a gente estava meio atordoado, mas acho que eles falaram por mensagem, mas entrou alguém lá dentro da cadeia que ele não mandou mais mensagem, eu dei o celular aberto para eles duas vezes;

naquele dia eu tinha uma conta boa (saldo na conta), porque estava querendo comprar uma fazenda
, um sítio, e tinha
um cara (Rayran) que sabia disso
, que foi quem enviou a mensagem;
no momento que a polícia chegou, eles estavam tentando fazer a transferência
, então um correu na sacada para falar que era briga de casal;
(....) conseguiram roubar minha corrente de ouro, que estava no braço, avaliada em uns 8 ou 10 mil reais, ela tem umas sete ou oito gramas de ouro (...) eu falei com o policial, ele falou “tá lá na delegacia”, fui lá e peguei de volta
;
Rayran é filho de sua companheira
, frequentava sua casa, sabia tudo de sua casa; os dois indivíduos foram presos em sua casa. (...)” (vítima - Claocir Vicente Cervo - id. 198566836).

A vítima
Gracilene Borges Damasceno
declarou, em síntese, que todo o intento criminoso se voltou para o seu esposo, Claocir, porquanto ele sofreu agressões físicas para que fizesse a transferência bancária (PIX), além de ter a pulseira roubada pelos apelantes. Vejamos:

“(...) ouviu ele falar “epa, epa, para”; percebeu que era coisa estranha, correu para o quarto e se trancou;
duas pessoas entraram na residência
;
as duas pessoas estavam armadas
;
as duas pessoas agrediram muito seu marido
; foi agredida também com palavras e uma vez foi ameaçada de levar coronhadas;
colocaram armas em sua cabeça e na de seu marido o tempo inteiro
;
reconheceu os dois na delegacia
;
a polícia pegou os dois ainda dentro de sua casa
;
quando amarraram os braços de seu marido pegaram a pulseira dele
;
toda a ação deve ter durado mais de uma hora
; que seu marido pediu água e o ameaçaram de matá-lo se não calasse a boca;
o mais agressivo era o mais novo, que chegou a dar muitas coronhadas na cabeça de seu marido
;
quando entraram no quarto falavam que seu marido tinha que fazer o pix
; quando pegaram o celular dela e viram a mensagem pedindo socorro, falaram que ela tinha feito coisa errada e iriam matá-los;
tentaram efetivar transferências bancárias com o celular de seu companheiro
;
no momento dos fatos esses rapazes tinham celular em mãos e conversavam com alguém
; que não desconfiava do Rayran. (...)” (vítima - Gracilene Borges Damasceno – id. 198566836).

Por sua vez, os policiais militares
Cleyton Cezar Peixoto
e
Wesley Araújo de Almeida
reprisaram, em juízo, os depoimentos prestados na fase policial, declarando que a guarnição foi acionada para atender, a princípio, uma ocorrência de “briga de casal”, mas que, ao chegar no local, se depararam com uma situação de roubo.

O PM
Cleyton Cezar Peixoto
verberou que, ao chegar na residência, ouviu a mulher gritar, falando que tinha bandidos na casa e, devido a informação, adentrou na residência quando já se deparou com o apelante Eliel e o adolescente deitados no chão. Discorreu também que as “
vítimas passaram a relatar que eles pediram para fazer pix e que sofreram diversas coronhadas na cabeça e que depois, olhando a residência, encontraram duas armas de fogo e uma máscara
” (id. 198566836)
.

De igual modo, o PM
Wesley Araújo de Almeida
afirmou que foram apreendidas duas armas de fogo, utilizadas para ameaçar e dar coronhadas na vítima
Claocir
, porque os autores “
pediam para as vítimas fazer uma transferência, um pix num valor, se eu não me engano, de R$ 20.000,00” (id. 198566836).

Ao conjunto probatório, soma-se o depoimento, na fase policial, do corréu
Rayran Damasceno Silva
(cuja ação foi desmembrada da ação principal) que afirmou que ele foi quem repassou as informações privilegiadas, da rotina da própria mãe (Gracilene) e do padrasto (Claocir) para o apelante Kaliu Wender Diniz Fortunato, que se encontrava preso em unidade penitenciária. Com as informações, Kaliu arquitetou toda a ação delituosa, executada por Eliel

Rodrigues e o adolescente José Ribamar, conforme se depreende do termo interrogatório de id. 1001755-21.2023.811.0045
. Vejamos excerto do seu depoimento:

“(...) há cerca de um mês Kaliu lhe ligou novamente, de dentro da cadeia de Cuiabá, pois ele está preso, lhe cobrando de novo , e lhe dando pressão, dizendo que ia ter que pagar a arma dele, perguntou se por acaso tinha alguma "fita" que poderia passar, de um lugar bom pra roubar, que ele "mandava os guris dele fazer a fita" e se desse boa, sua parte seria a quitação da dívida, quando então falou que seu padrasto Claucir, era rico, ao falar o nome ele perguntou se era um gauchão, branco, ao dizer que sim, ele disse que sabia quem era e onde era casa porque ele já tinha praticado furto nessa casa há anos atras, e logo ele lhe mandou a foto da casa, que ele puxou pela internet, e até foto da esquina da rua dali da casa, e teria confirmado que era aquela casa mesmo” (...); QUE, ao passar a fita pro Kaliu, alega que sua mãe estava separada do Claucir, pois eles tinham se desentendido, e ela não estaria no imóvel, quando o roubo ocorreria, que era para ser numa segunda-feira, mas Kaliu não disse em qual dia, só disse segunda, passou uma semana; QUE, durante o roubo, os caras que estavam ali na casa, iam mantendo contato com o Kaliu, que por sua vez ia lhe informando, inclusive, que já estavam dentro da casa, tinham amarrado o Claucir, ao perguntar sobre sua mãe, Kaliu lhe disse que ela estava no quarto; QUE, depois de algum tempo, Kaliu já lhe mandou mensagens de áudio, dizendo que "tinha dado merda", a polícia estava lá em frente; (sic).

Além dos depoimentos constantes dos autos, temos também a Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos (id.198566844), realizada nos aparelhos celulares apreendidos no ato da prisão em flagrante de Eliel e do adolescente José Ribamar, cuja perícia revelou diversos áudios nos quais o apelante Kaliu, mesmo recolhido em unidade penitenciária, planejou a ação criminosa, bem assim, orientou os coautores na execução do crime. Vejamos excerto dos áudios extraídos da sentença:

Áudio Kaliu:
“O povo (Rayran) está passando informação lá de dentro para nós. Nós sabe quantas pessoas tem na casa, sabemos que não tem alarme, que não tem cachorro. A visão é nós cuidar a vizinhança, na hora de pular não fazer barulho. Pulou bonitinho, se escondeu, ficou sossegadinho ali dentro já era”.

Áudio Kaliu:
“entrar pela frente mesmo ali, pular pela frente ali e correr para o fundo lá e se esconder. O enteado (Rayran) do cara tá acabando de mandar mensagem no meu zap aqui, para saber mesmo se nós vai pegar lá ou não. Vou confirmar com ele aqui que nós vai para cima hoje. Vamos para cima. Vai dar certo família, fé em Deus”.

Áudio Kaliu:
“Se for para pegar de madrugada lá nem vira, porque a mãe (Gracilene) do guri (Rayran) tem que trabalhar, querendo ou não ela tem que prestar conta com a patroa dela lá. Se ela for faltar, os manos vai ter que ligar na patroa dela lá, botar ela na linha e falar que ela tá ruim, ou fazer ela não ligar para ninguém e ver no que vai dar. Tentar fazer essas transferências pix do cara (Claocir) lá. Se for para pegar, pegar ela depois das 07h00, depois que a mãe do guri (Rayran) saiu para o trampo, ou lá pelas 08h00 da manhã, ou no período da tarde os guris pegar lá. Arrumar uma melhor maneira de entrar lá, na onde não tiver nenhum zé prova passando (...).

Áudio Kaliu:
“Agora se fosse para pegar lá na clínica do meu povo, iria ser embaçado. Minha mulher é a única guria que trabalha na clínica, que é casada com bandido, que a polícia até então sabe. Querendo ou não a polícia conhece meu povo, se minha mulher ir para delegacia, pessoal já vai falar ‘mas essa ai é a mulher do Kaliu. O Kaliu está preso
.”

Áudio Kaliu:
“O mesmo risco que vocês vão estar correndo lá, nós vai estar correndo risco aqui no raio (na cela da prisão), de dar um desacerto geral e ter que entrar com o birico para a quadra e perder nosso celular. Já falei para você que o birico aqui é R$ 8.000.00, então cada dia que nós não manda o birico para enterrar, na esperança de finalizar esse trampo ai, nós está arriscando perder R$ 8.000,00 aqui dentro”.

A despeito do exposto, temos que o interrogatório extrajudicial do corréu Rayran Damasceno Silva (filho da vítima Gracilene), aliado ao conteúdo encontrado nos dos celulares apreendidos com o apelante Eliel, réu confesso, e com o adolescente José Ribamar, resta evidente à improcedência das alegações defensivas, porquanto
restou comprovado que o apelante

Kaliu Wender

foi o mentor intelectual o crime
.

O relatório de Investigação n. 2023.13.67287 (id. 127198621) demonstrou que o apelante Kaliu mantinha contato com o adolescente infrator José Ribamar e, com outros 06 indivíduos, por meio de grupo de WatsApp denominado “Rumo ao Progresso”, criado para planejamento e execução de roubos. A perícia descortinou que o apelante fazia uso do terminal telefônico n. (65) 9931-9595, tal como afirmado pelo correu Rayran, e que ele conseguia realizar toda a logística da atividade criminosa, mesmo se encontrando recolhido em unidade penitenciária.

Dos diálogos supracitados é possível observar que o corréu Rayran repassou todas as informações privilegiadas da rotina de sua mãe e padrasto, inclusive, segundo ele, a genitora não estaria na residência, porque estava separada do esposo. Contudo, o enteado revelou ao criminoso intelectual que seu padrasto era “rico”, ele é quem tinha patrimônio.

A participação do apelante Kaliu Wender
, no intento criminoso, também é auferida do depoimento da vítima Claocir que declarou: “
enquanto o obrigavam a fazer transferência bancária, os dois (Eliel e José Ribamar) conversavam com o mandante
”; bem assim do depoimento da vítima Gracilene Borges que, por sua vez, declarou: “
no momento dos fatos esses rapazes tinham celular em mãos e conversavam com alguém
”.

Neste contexto,
os depoimentos das vítimas e dos policiais militares, aliados à confissão espontânea do apelante Eliel, mostram-se suficientes para demonstrar a coautoria de Kaliu Wender no roubo praticado pelo réu confesso
, em parceira com adolescente, conforme jurisprudência desta corte,
in verbis
:

“
Constatada a existência de conjugação de vontades entre os sentenciados e os demais corréus, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode desclassificar a conduta, tampouco reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no §1ºdo art. 29 do Código Penal
[...]. (TJMT, N.U 1001218-32.2021.8.11.0033)”. (N.U 0000800-86.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 16/07/2024).

Anote-se, por ser importante, que este e. Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que “
nos
crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à prisão em flagrante no local da tentativa de subtração, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação
”. (TJMT, AP NU 0007115-41.2011.8.11.0055; AP NU 1000720-76.2021.8.11.0051; N.U 1005244-95.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

Conclusivamente da discussão sobre o acervo probatório, temos que também não resta dúvida de que o apelante
Eliel Rodrigues, réu confesso,
praticou o crime de
roubo majorado
na companhia do
adolescente infrator José Ribamar de Souza Júnior
, sendo certo que o delito foi encomendado pelo apelante
Kaliu Wender
que recebeu as informações privilegiadas acerca da rotina das vítimas, repassando as orientações da empreitada criminosa aos executores (Eliel e José Ribamar).

1.2 - CRIME DE ROUJO MAJORADO – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – FORMULADO POR ELIEL RODRIGUES.

A despeito da tese defensiva, descabe a
desclassificação do delito de roubo consumado para a forma tentada
, porque o acervo probatório demonstra que efetivamente ocorreu a inversão da posse da “
res furtiva
”, conforme evidenciado no depoimento da vítima Claocir: “
conseguiram roubar minha corrente de ouro, que estava no braço, avaliada em uns 8 ou 10 mil reais, ela tem umas sete ou oito gramas de ouro (...) eu falei com o policial, ele falou “tá lá na delegacia”, fui lá e peguei de volta”
.

Assim, temos que a pulseira de ouro foi retirada do punho da vítima Claocir, encontrada no bolso de um dos autores e restituída na Delegacia de Polícia, aplicando-se, ao caso, o teor da Súmula n. 582 do STJ,
in verbis
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Destarte, considerando que os apelantes detiveram a posse mansa e pacífica do bem, ainda que de forma breve, após terem agredido e ameaçado a vítima Claocir, impõe-se a manutenção do édito condenatório, afastando-se, no caso, a requestada forma tentada do crime de roubo majorado.

1.3 - CRIME DE EXTORSÃO

- PLEITO ABSOLUTÓRIO – FORMULADO POR KALIU WENDER e ELIEL; CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO – FORMULADO POR KALIU WENDER.

No que tange ao
crime de extorsão
, não prosperam os pleitos absolutórios formulados pelos apelantes Eliel e Kaliu. Primeiro, porque o apelante Eliel confessou judicialmente a prática delitiva.

Segundo, revisitando os depoimentos das vítimas, temos que Claocir e Gracilene, em ambas as fases processuais, afirmaram categoricamente que os apelantes obrigaram a vítima Claocir a abrir o aplicativo do seu banco, para realizar transferência bancária, via pix. Além disso, Claocir esclareceu que, por duas vezes, o celular foi desbloqueado, contudo o apelante Eliel, e seu comparsa, não concluíram a transação bancária por erro na “chave pix”.

A vítima Claocir foi, inclusive, ameaçada de ter os dedos cortados (“
o menino de Cuiabá, que era o chefe, não conseguia passar a chave pix, então mandou o outro buscar a faca para cortar meus dedos, porque eu tentava fazer errado, eu fazendo senha errada”
), tudo para que o desiderato (transferência pix) fosse concluída.

Destarte, aplica-se, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula n. 96, no sentido de que “
é prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão
”, cujo entendimento foi acompanhado por este e. Tribunal de Justiça, no julgado:
N.U 0024170-39.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024.

Conclusivamente, tendo em vista que a materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas pelo acervo probatório, impõe-se a manutenção do édito condenatório dos apelantes Eliel Rodrigues e Kaliu Wender, pela prática do crime de extorsão.

De igual modo, em relação ao
crime de corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), o pleito absolutório formulado por Kaliu Wender não merece acolhimento.

Sem maiores delongas, o conjunto probatório demonstrou que o apelante Kaliu foi o mentor intelectual das ações delituosas, bem assim que ele mantinha contato direito com os executores do crime, quais sejam, Eliel e o adolescente José Ribamar.

Ademais, verifica-se que Eliel e José Ribamar foram presos em flagrante delito e que o próprio apelante Eliel confessou que praticou os crimes na companhia do adolescente: “
quando vocês praticaram esse crime, entraram o senhor e o menor de idade, né? O José de Ribamar, correto? Correto
”.

Por outro lado, nos termos da Súmula 500 do STJ “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”, cujo entendimento foi aderido, por este Tribunal de Justiça, no recente julgamento da apelação criminal N.U 0002629-68.2020.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024.

Por todo o exposto, impõe-se também a manutenção do édito condenatório do apelante
Kaliu Wender Diniz Fortunato
em relação ao crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B, do ECA.

2. DO PLEITO DE DECOTE DAS MAJORANTES DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO - FORMULADO PELO APELANTE KALIU.

A Defensoria Pública argumentou que o réu
Kaliu Wender Diniz Fortunato
se encontrava preso durante a ação criminosa, de modo que, se considerar que participou por ligação, o apelante não teria controle na forma como os executores iriam praticar o delito, denotando a fragilidade da conexão entre o réu e o uso da arma de fogo e da restrição da liberdade.

Como dito alhures, quando c
onstatada a existência de conjugação de vontades entre os sentenciados e os demais corréus, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, ou seja, o mentor intelectual, Kaliu Wender, responderá pela ação delituosa, na mesma medida que o executor Eliel, sendo que o menor José Ribamar responderá por ato infracional correspondente.

Dito isso,
temos que as provas coligidas nos autos demonstram, indene de dúvidas, que o apelante Eliel, na companhia do adolescente José Ribamar, adentrou na residência do casal (Claocir e Gracilene), armados com arma de fogo e restringiram a liberdade das vítimas, conforme se extrai dos depoimentos das vítimas. Vejamos:

“quando desceu, abriu a porta, tinha dois meliantes armados; (...); que foram no quarto e desconfiaram que a porta estava fechada; (...); que ficou sendo torturado durante uma hora e pouco; (...); os dois indivíduos entraram em sua casa armados com revólveres cal. 38”. (Depoimento de Claocir – em juízo).

“duas pessoas entraram na residência; que as duas pessoas estavam armadas; (...); que colocaram armas em sua cabeça e na de seu marido o tempo inteiro; que toda a ação deve ter durado mais de uma hora;” (depoimento de Gracielene).

Some-se, ainda, os depoimentos dos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante do apelante Eliel, os quais afirmaram, em ambas as fases processuais, que “encontraram duas armas de fogo, municiadas”.

Frise-se que, quanto ao reconhecimento da causa de aumento pela restrição da liberdade, é necessário que as vítimas sejam mantidas em poder do réu por certo lapso temporal, com restrição de sua liberdade, como no caso, porquanto elas foram mantidas no quarto do casal, por tempo juridicamente relevante, a fim de possibilitar a subtração dos bens e garantir que nenhuma ação policial fosse vibializada.

Por derradeiro,
“
não há falar em bis in idem na incidência concomitante das majorantes do roubo (CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I) e da extorsão (CP, art. 158, § 1º), porque se trata de delitos autônomos
”.

(N.U 1014899-71.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Com essas considerações, lastreado nas provas dos autos,
MANTENHO
a aplicação das
MAJORANTES
da restrição da liberdade e emprego de arma de fogo, em relação aos crimes de extorsão e de roubo.

3. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL, FORMULADO PELO APELANTE ELIEL
.

O pleito para
afastamento do concurso formal
, em relação ao crime de roubo,
comporta acolhimento
.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o delito de roubo, quando praticado contra vítimas diferentes em um único contexto, configura o concurso formal e não crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos ofendidos, nos termos da jurisprudência em tese, edição 23, disponibilizada em 29/10/2014.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça foi o fundamento utilizado pelo magistrado singular para reconhecer o concurso formal (art. 70 do CP) e exasperar a pena em 1/6, por “considerar que o delito atingiu patrimônio distinto de duas vítimas”.

Contudo, o conjunto probatório demonstrou que, no caso, o executor do crime e seu comparsa (Eliel e o adolescente José Ribamar) lograram êxito em roubar um único objeto, qual seja, uma pulseira de ouro, de uso pessoal, que inclusive estava no pulso da vítima Claocir, avaliada entre 7 e 10 mil reais, conforme se observa do termo de apreensão de id. 198566693.

Cumpre anotar, que o apelante Eliel ingressou na casa das vítimas e, no local, subtraiu apenas o objeto de uso pessoal do marido. No entanto, tenho que, uma vez constituída a família, não obstante os bens possam ter certa individualização, eles passam a ser um patrimônio único, pertencente ao casal.

Ademais, a esposa sequer teve subtraído algum pertence pessoal. Assim, entendo que não restou demonstrado que a intenção dos agentes eram subtrair bens distintos.

Pelo contrário, das mídias extraídas dos aparelhos celulares apreendidos na prisão em flagrante, bem assim do interrogatório extrajudicial do corréu Rayran, é possível auferir que o desiderato criminoso tinha por objetivo atingir o patrimônio da vítima Claocir, padrasto deste.

Com efeito, se apenas um patrimônio foi atingido, seja o patrimônio do casal, ou ainda, o patrimônio de uso pessoal de uma das vítimas, não há que se falar em concurso de crimes e sim em crime único.

Nesse sentido, o doutrinador Fernando Capez ensina:

“
assalto a várias pessoas, com subtração patrimonial de apenas uma: houve uma só subtração; logo, um só crime contra o patrimônio. Crime único, portanto;”
(
CAPEZ, Fernando.
Curso de direito penal: parte geral: arts. 1º a 120. v.1
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024.
E-book.
ISBN 9788553622696. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553622696/. Acesso em: 28 atrás. 2024).

Sobre o tema, colaciono o julgado abaixo:

“
Se o agente ingressa na residência e subtrai o patrimônio do casal, pouco importa se, nesse contexto, há bens pessoais, porquanto, no Direito Penal, o patrimônio passa a ser um só, configurando-se crime único
”. (TJ-MG - APR: 10672190018669001 Sete Lagoas, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/10/2021)

Com essas considerações,
AFASTO O CONCURSO FORMAL
reconhecido pelo juízo de primeiro grau em relação ao crime de roubo majorado e, via de consequência, estendo o mesmo afastamento ao apelante Kaliu Weber, para que também em seu favor seja reconhecida a prática de crime único, em relação ao crime de roubo, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

4. DOS PLEITOS DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

4.1 – NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PLEITO DE KALIU WENDER.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de Kaliu Wender, requereu a
neutralização
das vetoriais das
circunstâncias
e
consequências do crime
, argumentando que o juízo incorreu em “
bis in iden
”.

A Defesa fundamentou que a vetorial das circunstâncias do crime teve a sua reprovabilidade medida pelas majorantes, consideradas na terceira fase da dosimetria, porquanto o concurso de pessoas e o terror que as vítimas vivenciaram fazem parte do próprio tipo penal ou são avaliados como majorantes.

De igual modo, sustentou que em relação a vetorial das consequências do crime não foi realizado laudo, ou estudo psicossocial, que indique abalo emocional das vítimas acima do normal, de modo que o abalo suportado já faz parte do próprio tipo penal.

Para melhor análise, colaciono excerto da sentença condenatória relativo ao pleito:

4.4. Da pena a ser aplicada a KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO – da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes), V (restrição da liberdade), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), ambos do Código Penal
:

(...)

Culpabilidade
: a conduta merece censura normal à espécie, posto que não ultrapassou ao ordinário em delitos desta espécie.

Quanto aos
antecedentes
verifico que trata-se de réu reincidente (PEP – 0005159-73.2018.8.11.0045), circunstância que será apreciada na fase seguinte, não ostentando outras condenações que gerem maus antecedentes.
Conduta social
: não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto.
Personalidade do agente
: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base.
Motivos
: comuns à espécie.
Circunstâncias e consequências do crime
: valoro de forma negativa, tendo em vista que o acusado se uniu a outras pessoas, inclusive armada, sendo o grau de reprovação tanto maior quanto o terror que se impõe às vítimas, as quais tiveram sua intimidade invadida e devassada à força, além do nítido abalo emocional, cujos efeitos ainda persistem, atento também ao prejuízo causado, diante do elevado valor dos objetos roubados.
Comportamento da vítima
: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, sendo desfavoráveis a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, pelo que aumento a pena em
1/6
, fixando a
pena-base privativa de liberdade acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em face da exposição feita, temos que o juízo de primeiro grau, utilizou das causas de aumentos previstas no art. 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e §2º-A (emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal, para valorar negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime, na primeira fase, bem como, para exasperar a pena, na terceira fase dosimétrica, pelo que
RECONHEÇO
a existência do “
bis in iden
”, motivo pelo qual, impõe-se a neutralização de vetorial em comento.

Quanto à vetorial das consequências do crime, tenho que o abalo emocional das vítimas não extrapolou o tipo penal, principalmente, porque não há qualquer estudo psicossocial ou outro documento que demonstre o abalo extraordinário.

Ademais, apesar da pulseira da vítima Claocir ser de valor monetário considerável (07 a 10 mil reais), a vítima não suportou prejuízo financeiro, eis que a
res furtiva
foi devolvida, ainda na delegacia de polícia. Logo, a vetorial das consequências do crime também merece reparo.

Pelos mesmos fundamentos, merece reparo a dosimetria da pena em relação ao crime de extorsão, porquanto o juízo sentenciante incorreu em “
bis in iden
” ao utilizar das causas de aumento referente ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além do abalo emocional das vítimas e prejuízo causado, para valorar negativamente as circunstâncias e consequências do crime, bem como para exasperar a pena na terceira fase dosimétrica.

Assim sendo, de igual modo, neutralizo as vetoriais das circunstâncias e consequências do crime, em relação ao delito de extorsão.

Por derradeiro, considerando que o juízo sentenciante utilizou dos mesmos argumentos para exasperar a pena dos crimes de roubo majorado e extorsão, aplicadas ao corréu Eliel Rodrigues, na primeira e terceira fase dosimétrica, e tendo em vista que os motivos que levaram à neutralização das vetoriais supracitadas não são de caráter exclusivamente pessoal, impõe-se a extensão do afastamento de tais vetores negativados também em relação ao corréu Eliel Rodrigues, nos termos do art. 580 do CPP.

4.2 – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTES – FORMULADO POR ELIEL RODRIGUES.

O pleito da Defesa para reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa merece parcial acolhimento.

Quanto à
confissão espontânea
, observa-se que falta interesse de agir, porquanto o juízo de primeiro grau reconheceu a confissão espontânea.

Não obstante, considerando que os fatos ocorrem em 14/02/2023, o apelante Eliel Rodrigues (nasc. 12/03/2022- id. 198566741) tinha apenas 20 (vinte) anos de idade, à época dos fatos, fazendo jus, portanto, à atenuante da menoridade relativa, não reconhecida pelo juízo sentenciante.

De outro norte, cumpre anotar que o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa não pode conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, sob pena de afronta à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4.3 DOS PLEITOS DE RECORRER EM LIBERDADE E DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - PLEITEADOS POR ELIEL RODRIGUES
.

Com efeito, não há que se falar em concessão ao apelante Eliel Rodrigues do direito de responder em liberdade. Pelo contrário, deve ser mantida a constrição provisória, pois além de ser condenado em regime inicialmente fechado, o apelante permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

A propósito, colaciono o aresto de minha relatoria: “
o apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal, não há que se falar em concessão de direito de responder o processo em liberdade, conforme jurisprudência assentada no Enunciado Orientativo n.º 50, da TCCR/TJMT: “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.” (N.U 1002555-52.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024).

No que se refere ao regime de cumprimento de pena, a condenação em
quantum
superior a 08(oito) anos, impede a imposição de regime prisional mais brando, conforme dispõe o art. 33, §2º, inciso, alínea “a”, do Código Penal. Logo, nesse ponto, a sentença condenatória não merece reparo.

5. DE OFÍCIO, PROCEDO O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE EXTORSÃO
.

Feito o exame pormenorizado, verifico que há erro material na dosimetria da pena, em relação ao delito de extorsão, porquanto o juízo de primeiro aplicou o concurso formal (art. 70 do CP), exasperando em 1/6 a reprimenda dos apelantes Eliel Rodrigues e Kaliu Wender em relação ao referido delito, sem que houvesse condenação dos réus pelo concurso de crimes.

Para melhor elucidação, colaciono excerto da denúncia e da sentença condenatória. Vejamos:

“o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de ELIEL RODRIGUES, RAYRAN DAMASCENO SILVA e KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (concurso formal), e
do artigo 158, §§1º, 2º e 3º, na forma do artigo 29, “caput”, todos do Código Penal
,

bem como do artigo 244-B, do ECA, em concurso material de delitos”. (denúncia – id. 198566770).

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para (i) CONDENAR os denunciados ELIEL RODRIGUES e KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), e artigo 70 (em concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos),
artigo 158, §§1º, 2º e 3º, na forma do artigo 29, “caput”, todos do Código Penal
e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), todos em concurso material”. (sentença - id. 198566963).

Além de inexistir pedido da condenação com concurso formal pelo delito da extorsão na inicial acusatória, também não há referência do tal instituto no dispositivo da sentença, quanto ao referido concurso formal. Também observo que durante a exposição dos motivos o juízo sentenciante não trouxe qualquer fundamentação para aplicação do art. 70 do Código Penal, em relação ao crime de extorsão, tornando-se crível que a imposição do concurso formal se deu por mero erro material.

De outro norte, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação, porquanto a sentença condenatória limitou-se aos fatos descritos na denúncia, como demonstrado acima.

Desta forma, de ofício e por reconhecendo erro material, afasto o concurso formal aplicado na dosimetria da pena, em relação ao delito de extorsão.

Com essas considerações, passo à nova dosimetria da pena
.

RÉU: ELIEL RODRIGUES

DELITO DE ROUBO MAJORADO

Pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1 –
Primeira Fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

Pelas razões alhures expostas e considerando a neutralização das vetoriais da circunstância e consequências do crime, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja,
em 04(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

2 –
Segunda fase
: Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP): Existem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, CP), mas elas não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual, mantenho a pena, até aqui apurada,
em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

3 –
Terceira fase
: Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP): Existem as causas de aumento referentes ao
concurso de agentes
e
restrição de liberdade
(art. 157, §2º, incisos II e V), de modo que mantenho o
quantum
utilizado pelo juízo de primeiro grau, aumentando a pena até aqui apurada em sua metade, ou seja,
em 02(dois) anos de reclusão e 5 (dias) multa.

Existe ainda a causa de aumento pelo
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, inciso I, CP)
, razão pela qual aumento em 2/3 a pena, apurada na fase intermediária (para evitar exasperação em cascata, como já declinei no meu voto vista proferido na Apelação n. 1000545-74.2022.811.0010), ou seja,
02(dois) anos e 08(oito) meses de reclusão e 06(seis) dias-multa
, resultando a pena, até aqui apurada, em
08 (oito) anos e 08(oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa
, a qual
torno definitiva
, como medida justa e de retribuição pela prática do crime de
roubo majorado
.

DELITO DE EXTORSÃO

Pena de reclusão, de 06 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

1 –
Primeira Fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

Pelas razões alhures expostas e considerando a neutralização das vetoriais da circunstância e consequências do crime, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja,
em 06(seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

2 –
Segunda fase
: Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP): Existem as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, CP), mas elas não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual,

mantenho a pena, até aqui apurada,
em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

3 –
Terceira fase
: Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP): Existe a causa de aumento prevista no art. 158, §1º (
concurso de agentes
e emprego de
arma de fogo
), de modo que mantenho o
quantum
utilizado pelo juízo de primeiro grau, aumentando a pena até aqui apurada em sua metade, ou seja,
em 03(três) anos de reclusão e 5 (dias) multa
, resultando a pena em
09 (nove) anos de reclusão e 15(quinze) dias-multa
,

a qual
torno definitiva
, como medida de justa e suficiente retribuição,
pelo crime de extorsão.

4- PENA FINAL e DEFINITIVA (art. 69 do CP):

Assim, somadas as penas pelos delitos roubo majorado, extorsão e corrupção de menor, sendo que, em relação a este último, permanece a condenação fixada pelo juízo de primeiro grau, qual seja,

01 (um) ano de reclusão, fica o réu
ELIEL RODRIGUES
condenado a cumprir
18 (dezoito) anos e 08(oito) meses de reclusão e 36(trinta e seis) dias-multa
, medida de justa e suficiente retribuição pelos crimes por ele praticados,
em regime fechado
, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal.

RÉU: KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO

DELITO DE ROUBO MAJORADO

Pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

1 –
Primeira Fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

Pelas razões alhures expostas, apesar da neutralização das vetoriais da circunstância e consequências do crime, observo que o juízo sentenciante consignou, na circunstância dos
antecedentes
, que o apelante é
reincidente.
Na verdade, trata-se de réu
multireincidente
, pois ostenta
05(cinco) condenações
unificadas (PEP 0005159-73.2018.811.0045), razão pela qual,
valoro negativamente
a circunstância dos
antecedentes
, fazendo uso da condenação na Ação Penal n. 1004429-48.2020.811.0086, aumento a pena em 1/6, ou seja,
08(oito) meses
, resultando a pena base em
04(quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa
.

2 –
Segunda fase
: Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP): Não existe circunstância atenuante. Contudo, existe a circunstância agravante da reincidência (réu multireincidente – Aç
ão Penal 1000509-32.2021.811.0086 unificada no PEP 0005159-73.2018.811.0045), razão pela qual, agravo a pena, até aqui apurada, em 1/6, ou seja,
09 (nove) meses e 10(dez) dias de reclusão e 01(um) dia multa
, resultando em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

3 –
Terceira fase
: Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP): Existem as causas de aumento referente ao
concurso de agentes
e
restrição de liberdade
(art. 157, §2º, incisos II e V), de modo que mantenho o
quantum
utilizado pelo juízo de primeiro grau, aumentando a pena até aqui apurada em sua metade, ou seja,
em 02(dois) anos, 08(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 6 (dias) multa.

Existe ainda a causa de aumento pelo
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, inciso I, CP)
, razão pela qual aumento em 2/3 a pena, apurada na fase intermediária (para evitar exasperação em cascata, como já declinei no meu voto vista proferido na Apelação n. 1000545-74.2022.811.0010), ou seja,
03(três) anos e 07(sete) meses e 16(dezesseis) dias de reclusão e 08(oito) dias-multa
, resultando a pena, até aqui apurada, em
11 (onze) anos, 09(nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias multa
, a qual
torno definitiva
, como medida justa e de retribuição pela prática do crime de
roubo majorado
.

DELITO DE EXTORSÃO

Pena de reclusão, de 06 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

1 –
Primeira Fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

Pelas razões alhures expostas, apesar da neutralização das vetoriais da circunstância e consequências do crime, observo que o juízo sentenciante consignou, na circunstância dos
antecedentes
, que o apelante é
reincidente
. Na verdade, trata-se de réu
multireincidente
, pois ostenta
05(cinco) condenações
unificadas (PEP 0005159-73.2018.811.0045), razão pela qual,
valoro negativamente
a circunstância dos
antecedentes
e fazendo uso na condenação da Ação Penal n. 1004429-48.2020.811.0086, aumento a pena em 1/6, ou seja,
01(um) ano
, resultando a pena base em
07(sete) anos de reclusão e 11 (onze) dias multa
.

2 –
Segunda fase
: Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP): Não existe circunstância atenuante. Contudo, existe a circunstância agravante da reincidência (réu multireincidente – Aç
ão Penal 1000509-32.2021.811.0086 unificada no PEP 0005159-73.2018.811.0045), razão pela qual, agravo a pena, até aqui apurada, em 1/6, ou seja,
01(um) ano e 2(dois) meses de reclusão e 01(um) dia multa
, resultando em
08 (oito) anos e 02(dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

3 –
Terceira fase
: Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP): Existe a causa de aumento prevista no art. 158, §1º (
concurso de agentes
e emprego de
arma de fogo
), de modo que mantenho o
quantum
utilizado pelo juízo de primeiro grau, aumentando a pena até aqui apurada em sua metade, ou seja,
em 04(quatro) anos e 01(um) mês de reclusão e 6 (dias) multa
, resultando a pena em
12(doze) anos e 03 (três) meses de

reclusão e 18(dezoito) dias-multa
,

a qual
torno definitiva
, como medida de justa e suficiente retribuição,
pelo crime de extorsão.

4- PENA FINAL e DEFINITIVA (art. 69 do CP):

Assim, somadas as penas pelos delitos roubo majorado, extorsão e corrupção de menor, sendo que, em relação a este último, permanece a condenação fixada pelo juízo de primeiro grau, ou seja,

01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, fica o réu
KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO
condenado a cumprir
24 (vinte e quatro) anos e 16(dezesseis) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa
, medida de justa e suficiente retribuição pelos crimes por ele praticados,
em regime fechado
, conforme dispõe o art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, conheço do apelo e, no mérito,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto por
ELIEL RODRIGUES
para afastar o concurso formal aplicado ao crime de roubo; neutralizar as circunstâncias judiciais e reconhecer a atenuante da menoridade relativa, redimensionando a sua pena privativa de liberdade para
18 (dezoito) anos e 08(oito) meses de reclusão e 36(trinta e seis) dias-multa
,
em regime fechado
.

QUANTO AO RECURSO DE
KALIU WENDER DINIZ,
conheço do apelo e, no mérito,
DESPROVEJO-O.
Contudo, nos termos do art. 580 do CPP, redimensiono a pena do apelante para
24
(
vinte e quatro
)
anos e 16(dezesseis) dias
de
reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa
, em regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024